Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FEITO POR TERCEIROS – FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ. RESSARCIMENTO EM DOBRO DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ)
3. A recorrente afirma que ao constatar a fraude em sua conta, imediatamente entrou em contato com o réu, porém, este nada fez em relação ao empréstimo fraudulento contatado em sua conta. Assim, apesar de a sentença ter determinado que os réus façam o ressarcimento dos valores contestados pela autora, aliás, o que já foi feito (ID 50126549), a autora exige que tais valores sejam devolvidos em dobro. A sentença não comporta nenhum reparo. Isso porque, demonstrada a fraude na contratação do empréstimo, a instituição financeira também é vítima da ação dos fraudadores, restando lesada pelo golpe. Por isso, a dobra deve ser afastada. Ademais, em se tratando de relação de consumo, e ante o reconhecimento da nulidade da contratação por fraude, considerar-se que operação decorreu de engano justificável. Nessa hipótese, afasta-se a aplicação da penalidade (restituição em dobro) prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, entendo que a parte autora não demonstrou que os fatos descritos na inicial causaram injustificado transtorno, sofrimento físico, aflição, abalo psicológico e emocional. Desse modo, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da consumidora, muito menos que ele tenha sido exposto à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe provoque angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, irreparável a sentença recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Embora sucumbente, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da intempestividade das contrarrazões. Fica suspensa a exigibilidade das custas processuais em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, CPC